Tribunal: TJSP
Processo: 1071712-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA MARÍTIMA PARA REAVER COBERTURA SECURITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DE SUA CLIENTE POR CONTA DE AVARIAS CONSTATADAS NO DECURSO DO TRANSPORTE.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 754, DO CÓDIGO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE QUE PROPUGNA PELA NÃO INTERFERÊNCIA

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A TRANSPORTADORA MARÍTIMA PARA REAVER COBERTURA SECURITÁRIA REALIZADA EM FAVOR DE SUA CLIENTE POR CONTA DE AVARIAS CONSTATADAS NO DECURSO DO TRANSPORTE.

SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ARTIGO 754, DO CÓDIGO CIVIL. IRRESIGNAÇÃO DA APELANTE QUE PROPUGNA PELA NÃO INTERFERÊNCIA EM SEU DIREITO DE SUB-ROGADA.

ENTENDIMENTO DE QUE A SUB-ROGAÇÃO OPERADA EM FAVOR DA SEGURADORA NÃO A EXIME DAS CONSEQUÊNCIAS DECORRENTES DA RELAÇÃO JURÍDICA DE ORIGEM. PRECEDENTES DESTA CORTE.

DESPROVIMENTO DO RECURSO, MANTIDA A SENTENÇA.